Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008964-15.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão quanto à compensação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da compensação entre os valores a serem restituídos e os valores previamente depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a disponibilização do crédito na conta do embargado, impõe-se o reconhecimento da compensação para evitar enriquecimento sem causa.
4. Não se configura o caráter manifestamente protelatório dos embargos, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento:
"A compensação de valores deve ser reconhecida quando comprovada a disponibilização do crédito, a fim de evitar enriquecimento sem causa.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face do acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Sustenta o embargante que o contrato firmado entre as partes trata-se de um
Cartão de Crédito Consignado
, modalidade da qual o embargado tinha plena ciência, tendo realizado saques e usufruído dos benefícios vinculados ao referido cartão.

Afirma, ainda, que não houve qualquer irregularidade na prestação dos serviços ou descumprimento contratual de sua parte, sendo que o embargado utilizou os valores disponibilizados para compras e transações diversas. Dessa forma, caso houvesse a anulação do contrato, seria necessária a devolução ou compensação dos valores sacados e utilizados pelo embargado.

Pontua, por fim, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de devolução dos valores recebidos pelo embargado por meio de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs).

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação do embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025